Tribunal: TJBA
Processo: 8007362-13.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007362-13.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR, SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. CONCEITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL TEMPORÁRIA. BITRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória, declarando a nulidade de autos de infração lavrados para cobrança de ISSQN sobre serviços de manutenção e montagem industrial prestados pela Recorrida em diversos municípios fora da sede. A empresa comprovou documentalmente a prestação dos serviços e o recolhimento do tributo nas localidades de destino (Maceió/AL, Ipojuca/PE, Cubatão/SP, entre outros), alegando incompetência do município da sede para a exação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN sobre serviços de montagem e manutenção industrial quando a prestadora, sediada em um município, desloca equipe e estrutura para executar contratos em outras municipalidades. Discute-se a abrangência do conceito de "estabelecimento prestador" previsto no art. 3º e 4º da LC 116/2003 e a necessidade de prova de filial formalmente constituída no local da prestação para afastar a competência da sede.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Contudo, o art. 4º do mesmo diploma amplia o conceito de estabelecimento prestador para abranger qualquer local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes as denominações formais.

4. A natureza dos serviços de montagem e manutenção industrial executados em plantas de terceiros demanda o deslocamento de mão de obra e equipamentos, caracterizando a formação de uma unidade profissional temporária no local da execução, apta a atrair a competência tributária para o município onde o serviço é efetivamente prestado.

5. A exigência de tributo pelo município da sede sobre serviços prestados e já tributados no local da execução, mediante estrutura lá alocada, configura bitributação e ofensa ao princípio da territorialidade, devendo prevalecer a verdade material da operação econômica sobre a ausência de formalização de filial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O ISSQN é devido no local da prestação do serviço quando comprovada a existência de unidade econômica ou profissional, ainda que temporária, no município onde a atividade é exercida, nos termos do art. 4º da LC 116/2003. 2. A competência tributária do município da sede é afastada quando o prestador de serviços de montagem industrial desloca estrutura operacional para outra localidade, onde ocorre o fato gerador e o recolhimento do tributo."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º e art. 4º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007362-13.2022.8.05.0039
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Apelado
MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça